Tribunal: STJ
Processo: 0475854-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057188 - ES (2025/0475854-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELIANDRA GOMES DIAS CAMILETTI (PRESO)
ADVOGADOS
: RONALDO DUARTE ALVES - SP283951
MARIA CINELANDIA BEZERRA DOS SANTOS - SP296241
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM.
AUSÊNCIA
SÚMULA 691/STF.
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, aplicando-se o disposto na Súmula n. 691/STF.
2. A paciente teve prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts. 33,
35,
, e 40, IV, da Lei de Drogas, com mandado de prisão cumprido em
caput,
caput
10/10/2025.
3. A defesa sustenta constrangimento ilegal, alegando ausência de fundamentação idônea
para a prisão preventiva, ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da
custódia cautelar e a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar,
considerando que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos.
4. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice da
para o conhecimento do habeas corpus, considerando a alegação de
Súmula n. 691/STF
constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53857733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 03fab9b6-9124-4d34-8e7b-9dfd93518177

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal estabelece que, salvo hipóteses excepcionais, não cabe habeas corpus contra
decisão que indefere liminar em mandado de segurança, sob pena de supressão de instância.
7. Não foi constatada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu a liminar
no habeas corpus originário, não sendo possível afastar o óbice da Súmula n. 691/STF.
8. Os argumentos apresentados pela agravante não são aptos a demonstrar a existência de
ilegalidade ou a justificar a alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319;
art. 5
Súmula n. 691/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no HC 797.747/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53857733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 03fab9b6-9124-4d34-8e7b-9dfd93518177

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057188 - ES (2025/0475854-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELIANDRA GOMES DIAS CAMILETTI (PRESO)
ADVOGADOS
: RONALDO DUARTE ALVES - SP283951

MARIA CINELANDIA BEZERRA DOS SANTOS - SP296241
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM.
AUSÊNCIA
SÚMULA 691/STF.
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, aplicando-se o disposto na Súmula n. 691/STF.
2. A paciente teve prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts. 33,
35,
, e 40, IV, da Lei de Drogas, com mandado de prisão cumprido em
caput,
caput
10/10/2025.
3. A defesa sustenta constrangimento ilegal, alegando ausência de fundamentação idônea
para a prisão preventiva, ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da
custódia cautelar e a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar,
considerando que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos.
4. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
Documento eletrônico VDA53857736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:29
Código de Controle do Documento: df8f8bf3-913e-4e2e-849c-2a1716858e70

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice da
para o conhecimento do habeas corpus, considerando a alegação de
Súmula n. 691/STF
constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal estabelece que, salvo hipóteses excepcionais, não cabe habeas corpus contra
decisão que indefere liminar em mandado de segurança, sob pena de supressão de instância.
7. Não foi constatada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu a liminar
no habeas corpus originário, não sendo possível afastar o óbice da Súmula n. 691/STF.
8. Os argumentos apresentados pela agravante não são aptos a demonstrar a existência de
ilegalidade ou a justificar a alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. É incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar em mandado de
segurança, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, conforme entendimento
2.
consolidado na Súmula n. 691/STF.
A ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na
decisão que indeferiu liminar em habeas corpus originário impede a superação do óbice da
Súmula n. 691/STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319;
art. 5
Súmula n. 691/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no HC 797.747/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.02.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53857736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:29
Código de Controle do Documento: df8f8bf3-913e-4e2e-849c-2a1716858e70

Trata-se de agravo regimental interposto por ELIANDRA GOMES DIAS
CAMILETTI em face de decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
, aplicando-
writ
se o disposto na Súmula n. 691/STF.
Consta dos autos que a paciente, ora agravante, teve prisão preventiva decretada
em
pela suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33,
, 35,
, e
29/8/2023,
caput
caput
40, IV, da tendo o mandado de prisão sido cumprido somente em 10/10/2025.
No presente agravo, reitera as razões expendidas no
e sustenta ocorrência
writ
de constrangimento ilegal porquanto a segregação processual da paciente, com predicados
pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera
gravidade abstrata do delito.
Alega a Defesa que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida
extrema, previstos no
do Código de Processo Penal, e defendem que se revelam
art. 319
adequadas e suficientes as
medidas cautelares alternativas positivadas no do
art. 312
aludido diploma legal.
Argumenta que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da
custódia cautelar, uma vez que a decisão manteve a preventiva sem demonstrar fatos novos
ou supervenientes que justifiquem a medida em momento posterior, limitando-se a reiterar
fundamentos pretéritos.
Aduz, ainda, que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar,
tendo em vista que a paciente é mãe de criança menor de 12 (doze) anos, com laudo
psicológico recente que demonstra prejuízos relevantes decorrentes da ausência materna, o
que impõe a observância do melhor interesse da criança.
Requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, a apresentação do
feito em mesa para julgamento pelo colegiado.
O Ministério Público Federal se manifestou, às fls. 286-290, pelo desprovimento
do recurso.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade,
.
conheço do agravo
Documento eletrônico VDA53857736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:29
Código de Controle do Documento: df8f8bf3-913e-4e2e-849c-2a1716858e70

Pretende o agravante a reforma da decisão que fez incidir para o caso o
enunciado n. 691, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o habeas corpus
investiu contra indeferimento de liminar na origem.
.
Contudo, o recurso não merece provimento
Isso porque, como consignado na decisão agravada, o presente
investe
writ
contra decisão proferida por Desembargador de Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido
liminar em
impetrado na origem, no qual a Defesa pretende a revogação da
habeas corpus
prisão preventiva decretada em desfavor da ora agravante ou sua substituição por prisão
domiciliar.
Insta consignar que a jurisprudência desta Corte há muito já se firmou no
sentido de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heróico em
situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância.
Na presente hipótese, não vislumbrei a existência de qualquer flagrante
ilegalidade, apta a ensejar o afastamento do óbice contido na
Não
Súmula n. 691/STF.
entendo configurada a existência de qualquer ilegalidade na decisão proferida na origem,
pois não verificou o Desembargador Relator flagrante constrangimento ilegal capaz de
ensejar o deferimento do pedido liminar.
Tais circunstâncias, pelo menos em contexto de análise sobre possível
superação da Súmula 691 do STF, afastam a flagrante ilegalidade não sendo possível
superar tal entendimento
Assim, insta consignar, que, não se vislumbrando flagrante ilegalidade no caso,
ou teratologia da decisão que indeferiu a liminar em
impetrado na origem, deve incidir
writ
o teor da
segundo a qual
Súmula n. 691/STF,

"Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus
requerido a tribunal superior, indefere a liminar."

A propósito:

"O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no
sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o
pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada
flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal" (AgRg no HC n. 797.747/RJ, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
27/2/2023)
Documento eletrônico VDA53857736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:29
Código de Controle do Documento: df8f8bf3-913e-4e2e-849c-2a1716858e70

Ademais, verifico que a agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a
ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo esta ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA53857736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:29
Código de Controle do Documento: df8f8bf3-913e-4e2e-849c-2a1716858e70

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0475854-6
HC 1.057.188 / ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002070720238080030 00499889872301000421013 2070720238080030
499889872301000421013 50379486820258080048 70111611520258080000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RONALDO DUARTE ALVES
ADVOGADO
: RONALDO DUARTE ALVES - SP283951
ADVOGADA
: MARIA CINELANDIA BEZERRA DOS SANTOS - SP296241
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: ELIANDRA GOMES DIAS CAMILETTI (PRESO)
CORRÉU
: HILARIO DIMAS CAMILETTI
CORRÉU
: TIAGO DE SOUZA SANTANA
CORRÉU
: RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS
CORRÉU
: RELBER JORDAN RIGONI DA SILVA
CORRÉU
: COSME WANDERSON DA SILVA OLEGARIO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELIANDRA GOMES DIAS CAMILETTI (PRESO)
ADVOGADO
: RONALDO DUARTE ALVES - SP283951
ADVOGADA
: MARIA CINELANDIA BEZERRA DOS SANTOS - SP296241
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485=40470:1281@
2025/0475854-6 - HC 1057188 Petição : 2025/0120932-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:31:59
Código de Controle do Documento: 54E0EEF1-EDA4-4BDD-9574-144DB613C556